Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703496-44.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: TERESA CRISTINA DE SA PEREIRA D E S P A C H O A Apelação interposta por Golden Mountain Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 76140148), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Destaca-se que no documento do ID 76140149 consta a informação “Aguardando realização do pagamento” e que, em consulta ao sítio do PagCustas, o status do pagamento consta como “rejeitado”. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator